Tribunal: TJBA
Processo: 8001648-26.2024.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001648-26.2024.8.05.0064

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA DUARTE FERREIRA

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
RUI FERRAZ PACIORNIK

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO REGULAR EM INSTRUMENTO APARTADO. TEMA 972 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual se alegava a cobrança indevida de seguro prestamista em contrato bancário, sob o argumento de inexistência de contratação válida e de prática de venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se houve contratação regular do seguro prestamista ou se a cobrança realizada caracteriza prática abusiva de venda casada, apta a ensejar a declaração de nulidade da cobrança e a condenação à reparação por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de ausência de dialeticidade não prospera, pois o recurso impugna de forma suficiente a valoração das provas e os fundamentos da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade e à primazia do julgamento do mérito.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo nº 972, veda a imposição de contratação de seguro como condição para celebração de contrato bancário, caracterizando venda casada quando comprovado o condicionamento.

5.
A cobrança de seguro prestamista é legítima quando demonstrada a contratação facultativa, em instrumento apartado, com informações claras acerca da natureza do seguro e da possibilidade de adesão ou recusa pelo consumidor.

6.
No caso concreto, restou comprovada a existência de proposta específica de seguro prestamista, assinada pela parte consumidora, evidenciando a regular contratação e afastando a alegação de imposição ou abusividade.

7.
A ausência de prova de condicionamento do contrato principal à contratação do seguro afasta a configuração de venda casada prevista no art. 39 do Código de Defesa do Consumidor.

8.
Inexistente a ilicitude na cobrança do seguro regularmente pactuado, não há falar em restituição de valores nem em indenização por danos morais ou materiais.

9.
Mantém-se a sentença de improcedência quando alinhada à prova dos autos e à jurisprudência dominante sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001648-26.2024.8.05.0064
, em que figuram como apelante
LUCIANA DUARTE FERREIRA
e como apelado
CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente